Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta a existências de omissão e obscuridade no v. acordão, sob o fundamento de que não foram debatidas todas as teses jurídicas vindicadas, tampouco os dispositivos legais e súmulas apontados, sobretudo em cotejo com a revogação da transação penal do acusado.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Na hipótese, conforme mencionado, mostra-se incabível a realização de transação penal, haja vista o réu já ter sido beneficiado com a aplicação do instituto nos últimos 5 anos, razão pela qual o benefício foi revogado pelo juízo de origem.
4. Desse modo, a despeito da alegação de existência de omissão e obscuridade no julgado, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, a demonstrar a inadequação da via eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais apresentados (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.